Tribunal: TJPA
Processo: 0804690-09.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804690-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

AGRAVADO: JOSUALDO CARMO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0804690-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

AGRAVADA:
JOSUALDO CARMO DE CARVALHO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA ORIGINÁRIA NÃO FORMULADO PELO ORA AGRAVADO – SIMPLES MENÇÃO DO ART. 678 DO CPC - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA REQUERIDA EM 1º GRAU – DECISÃO CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Decisão agravada que, ao receber os Embargos de Terceiro,
determinou a suspensão da ação n.
0072580-12.2015.8.14.0301
, com fundamento no art. 678 do CPC.

2.

Ausência de pedido de suspensão da demanda de origem, qual seja, Ação de
Dissolução de sociedade c/c apuração de haveres
. Aplicação do art. 678 do CPC que não guarda relação com a possibilidade de suspensão de outra demanda.

3.

Impossibilidade de liberação da constrição incidente sobre o bem imóvel suscitado pelo agravado de forma automática e sem qualquer fundamentação.

4.

Necessidade de análise do caso específico de forma detida.

5.

Recurso Conhecido e Provido, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, tanto em razão da
ausência de pedido expresso de suspensão da ação principal (
Ação de Dissolução de sociedade c/c apuração de haveres-proc. n.
0072580-12.2015.8.14.0301), quanto em razão da ausência de fundamentação do decisum ora vergastado, tudo em conformidade com a fundamentação acima expendida. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

e agravado
JOSUALDO CARMO DE CARVALHO.

Acordam Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, em turma,
à
unanimidade, em plen
á
rio virtual,
DAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decis
ã
o de 1
º
Grau, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

MARIA DE
NAZAR
É
SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora
–
Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0804690-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

AGRAVADA:
JOSUALDO CARMO DE CARVALHO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
(processo nº
0812503-57.2022.8.14.0301
), recebeu os Embargos de Terceiro e determinou a suspensão da ação n.
0072580-12.2015.8.14.0301
, com fundamento no art. 678 do CPC, tendo como agravado
JOSUALDO CARMO DE CARVALHO
.

Em síntese fática, expõe o agravante que a lide, na origem, foi ajuizada pelo recorrido, sob a suposta alegação de que o imóvel bloqueado teria sido vendido ao Agravado antes mesmo da ação de dissolução societária, salientando que tal argumentação não possui suporte probatório, uma vez que o recorrente desconhecia a negociação realizada entre o sócio da empresa North Loc, senhor FÁBIO JESUS PAMPOLHA DE PINHEIRO e o agravado, e que a mesma se deu após o ajuizamento da mencionada demanda.

Afirma que não poderia a decisão conceder a suspensão do processo principal, primeiramente por inexistir qualquer pedido nesse sentido, e além de não haver qualquer prejuízo ao Agravado o seu regular prosseguimento, o que revelaria o seu caráter ultra petita.

Aduz a existência do
pericullum in mora
inverso no caso em apreço, devendo prosseguir a ação para apuração do valor devido pelo senhor Fabio Pinheiro e North Loc ao Agravante, nos termos do pedido de liquidação de sentença que não pôde ser sequer analisada diante da suspensão do feito pela decisão do juízo
a quo
ora recorrida, principalmente pelo fato de inexistir qualquer ameaça à posse do imóvel.

Por fim, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de se determinar a suspensão da r. decisão, ou seja, liberado o prosseguimento dos autos de n. 0072580-12.2015.8.14.0301, ou alternativamente, que fique somente constrito o bem objeto dos embargos, liberando o prosseguimento do feito que encontra-se em fase de liquidação de sentença;

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo fora deferido, para
sustar os efeitos da decisão proferida pelo juízo da
8ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, no capítulo em que determinou a suspensão da ação principal
(ID 8995008).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 9366340.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora recorrente a devida reforma da decisão que, ao receber os Embargos de Terceiro ajuizados pelo ora agravado, determinou a suspensão da Ação de Dissolução de sociedade c/c apuração de haveres (proc. n.
0072580-12.2015.8.14.0301), bem assim que a mesma seria carente de fundamentação.

Como
é cediço, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, fazendo-se imperioso o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Pois bem,
pelo simples exame da exordial da demanda, se infere que o Recorrido não formulou pedido liminar de suspensão da ação principal, qual seja, de dissolução societária c/c apuração de haveres, mas, de liberação da constrição gravada sobre o imóvel descrito na exordial.

Confiram-se os pleitos do Agravado:

IV - DOS PEDIDOS

(...) Em face ao exposto, requer:

a) O recebimento do presente Embargo de Terceiro apensado ao processo: 0072580.12.2015.8.14.0301 b) O deferimento da tutela de Urgência no sentido de
manutenção da posse, bem como a suspensão até julgamento definitivo de qualquer ato sobre o bem, localizado, na Rua Yamada, Condomínio Jardim Espanha, Quadra G, casa 8 sob matrícula 41222, livros 2-EG, fls. 122, 1º ofício, relativos a fase executória, sob pena de imputar ao terceiro de boa-fé danos de ordem moral e material
; c) A citação da Embargada para que, querendo, manifeste-se sobre a oposição dos Embargos; d) Que se julgue inteiramente procedente o presente pedido, retirando sobre o bem o bloqueio de matrícula (protocolo nº 130.522, ou qualquer outro ato constritivo, decorrente do processo em tela, bem como a expedição de mandado ao Cartório de Registro de imóveis do 1º ofício de Belém/PA para esta finalidade. (grifo nosso).

E a decisão agravada se deu nos seguintes termos:

(...) Recebo os embargos para discussão e
determino a suspensão da ação (Processo Nº 0072580-12.2015.8.14.0301) a que se refere. (...)
(grifo nosso).

O art. 141, do CPC, dispõe que:

“Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
.” (Destacamos).

Senão vejamos a doutrina pertinente ao tema:

“O pedido contém uma declaração de vontade e, pois, está sujeito à interpretação. Ora, fiel ao princípio dispositivo, o Código de Processo Civil consagra o princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte. Fê-lo no art. 128: "O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". Repete-o o art. 460 do mesmo Código, agora como requisito da sentença: a sentença deverá ser a resposta jurisdicional ao pedido do autor, nos limites em que este o formulou. Afastando-se desses limites, a sentença decide
extra
ou
ultra petita
. Imposto que é ao juiz não pronunciar-se sobre o que não constitua objeto do pedido, cumpre-lhe, em caso de dúvida, interpretar o pedido restritivamente, evitando, assim, de decidir
extra
ou
ultra petita
. Por isso preceitua o mesmo Código: art. 293: "Os pedidos são interpretados restritivamente [...].”. (“Primeiras Linhas de Direito Processual Civil”, 2º V., 23ª ed., Saraiva, pp. 157 e 165, Moacyr Amaral Santos).

Diante disso, o MM. Juiz não poderia ter decidido fora dos limites da lide, ao consignar que a ação principal deveria ser suspensa, já que, além de não haver formulação de pedido pelo Agravado nesse sentido, a demanda de origem já encontrava-se em sede de recurso de apelação, inclusive já julgado por esta Relatora, no entanto, ainda sem trânsito em julgado.

Mudado o que deve ser mudado, a jurisprudência não discrepa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO QUE JULGA PEDIDO DIVERSO. VICIO DE JULGAMENTO. DECISÃO EXTRA-PETITA. NULIDADE.

Nos termos do artigo

128

e

460

do

CPC
, ao magistrado é vedado reconhecer direito diverso, além ou aquém do formulado pela parte, devendo a lide ser decidida nos estritos limites balizados no pedido inicial e na defesa, não podendo o julgador extrapolar as pretensões deduzidas, sob pena de vicio de julgamento
.” (TJMG – Agravo de Instrumento nº 1.0024.11.345075-3/002, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, DJe 13/05/2013 – Destacamos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TUTELA ANTECIPADA DE NATUREZA CAUTELAR - ART.
273
,
§ 7º
, DO
CPC
- DECISÃO EXTRA PETITA - AUSÊNCIA DE PEDIDO LIMINAR.

1.
Diante da ausência de pedido expresso de concessão de antecipação de tutela nos termos do art.
273
do
CPC
, a decisão do juízo a quo se mostra extra petita, uma vez que proferida fora dos contornos da demanda, motivo pelo qual deve ser declarada parcialmente nula.

2. A decisão extra petita não é passível de anulação quando possível sua adequação aos limites do pedido formulado na demanda, devendo ser decotado apenas parte da decisão proferida fora do pedido constante da petição inicial.

3. Recurso conhecido e provido.” (TJMG – Agravo de Instrumento nº 1.0701.13.012061-4/001, 11ª Câmara Cível, Relª. Desª. Mariza Porto, DJe 30/04/2014 – Destacamos).

No mais, em que pese tão somente o dispositivo citado pelo juízo
a quo
na decisão agravada ter sido mencionado pela parte recorrida, qual seja, o art. 678
[1]
do CPC, não
se infere da leitura deste a possibilidade de suspensão de outra demanda, ou seja, a providência adotada pelo magistrado é diversa do que dispõe o supracitado artigo.

Noutra ponta, não se desconhece a possibilidade de suspensão da constrição do bem imóvel, como permite o dispositivo já mencionado, art. 678 do CPC, no entanto, o magistrado a quo deve fundamentar o seu convencimento, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal

Nesse sentido, vejamos os ensinamentos de Fredier Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Oliveira sobre o tema em deslinde:

“
Como já se disse, a motivação tem conteúdo substancial, e não meramente formal.
É bastante comum o operador do direito deparar-se, no seu dia-a-dia, com decisões do tipo 'presentes os pressupostos legais, concedo a tutela antecipada', ou simplesmente 'defiro o pedido do autor porque em conformidade com as provas produzidas nos autos' ou ainda 'indefiro o pedido, por falta de amparo legal'.

Essas decisões não atendem à exigência da motivação: trata-se de tautologias, que, exatamente por isso, não servem como fundamentação. O magistrado tem necessariamente que dizer por que entendeu presente ou ausentes os pressupostos para a concessão ou denegação da tutela antecipada; tem que dizer de que modo as provas confirmam os fatos alegados pelo autor (e também, como já se viu, por que as provas produzidas pela parte contraria não o convenceram).
Em outras palavras, o julgador tem que 'ingressar no exame da situação concreta posta à sua decisão, e não limitar-se a repetir os termos da lei, sem dar as razões do seu convencimento'. (...)

Não é à toa que o texto constitucional expressamente atribui a senão de invalidade à decisão não-motivada.
” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil: teoria geral da prova, direito probatório, teoria dos precedentes, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Vol. 2. 5ª Ed. - Salvador: Jus Podivm, 2010, pp. 298-301)

In casu
, importante mencionar que o pedido liberação da constrição incidente sobre o imóvel descrito pelo agravado nos Embargos de Terceiro deveria ter sido analisado de acordo com o caso concreto e de forma especifica, desde que
suficientemente provado o domínio ou a posse sobre o bem
, ou da verossimilhança da pretensão deduzida na ação, sendo certo que para o reconhecimento desse pleito, a fundamentação deve ser clara e precisa, o que não se pôde observar no caso em comento.

Ora, da leitura da decisão transcrita alhures, constata-se que o magistrado a quo, além de ter determinado a suspensão da demanda principal, repise-se, sem ter sido requerida pelo agravado, aplicou o art. 678 do CPC, no entanto, desprovido de qualquer fundamentação, ainda que sucinta.

Desse modo, ressalte-se, que o simples recebimento dos embargos de terceiro, ou ainda, a simples menção do dispositivo legal citado pela parte em sua exordial, não enseja o deferimento automático do pedido liberação da constrição que pesa sobre o bem.

Corroborando com o entendimento acima esposado, vejamos o precedente pertinente ao tema:

PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE
. -
A ausência de fundamentação em decisão interlocutória afronta o art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC e o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
.- Caso em que a credora requereu a penhora de ativos financeiros existentes em depósitos bancários, justificando que a constrição não impediria a devedora de manter suas atividades institucionais.- Indeferimento do pedido a partir da simples indicação de acolhimento da objeção manifestadas pela executada, não havendo análise acerca das justificativas de nenhuma das partes.- Alegação de nulidade da decisão acolhida. ACOLHERAM A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO. DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM-NA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70084076017 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 01/07/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2020).

Por fim, vale mencionar que estamos diante da via do Agravo de Instrumento, de sorte que, a presença ou não dos requisitos aptos a ensejar o deferimento do pleito liminar requerido pelo ora agravado, devem ser oportunamente apreciados pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, tanto em razão da
ausência de pedido expresso de suspensão da ação principal (
Ação de
Dissolução de sociedade c/c apuração de haveres-proc. n.
0072580-12.2015.8.14.0301), quanto em razão da ausência de fundamentação do decisum ora vergastado, tudo em conformidade com a fundamentação acima expendida.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora- Relatora

[1]

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse
determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos
, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Belém, 08/06/2022